Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-60.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. ATRASO FINAL DE 10 HORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo internacional adquirido junto à requerida TAM Linhas Aéreas S/A, por intermédio da empresa Gotogate Agência de Viagens Ltda.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 79661745) a parte recorrente relata ter adquirido passagens aéreas com saída de Paris, em 24/2/2025, às 12h, e chegada ao destino final (Brasília) no dia 25/2/2025, às 01h10. Narra que, após a realização de check-in, despacho de bagagens e embarque, permaneceu, por aproximadamente, 2h30 dentro da aeronave, ocasião em que foi informado acerca do cancelamento do voo. Sustenta a ausência de prestação de assistência adequada e, ainda, que a empresa o realocou em voo que partiria apenas no dia seguinte, o que comprometeria sua participação em entrevista agendada para troca de visto, marcada para a tarde do dia 25/2/2025. Aduz que, diante da situação, após muita insistência conseguiu ser realocado em outro voo, porém com novo itinerário (Paris-Londres; Londres-Guarulhos; e Guarulhos-Brasília), o que viabilizou sua chegada em tempo hábil para não perder o valor pago e o horário reservado para a entrevista de visto francês (ids. 79661491 e 79661493). Requer, assim, que seja reconhecida a falha na prestação do serviço com a consequente reforma da sentença para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
3. Contrarrazões apresentadas (IDs 79661751 e 79661753). Ressalte-se que a empresa Gotogate Agência de Viagens Ltda. suscita preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva, sustentando que apenas atuou como intermediadora na compra e venda das passagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo pelas requeridas; (ii) apurar a eventual responsabilidade das requeridas, inclusive sob a ótica da solidariedade, pelos danos materiais alegados; e (iii) aferir a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado mostra-se devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrida Gotogate Agência de Viagens Ltda. sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas, sem ingerência sobre a execução do transporte (ID 79661751). Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade solidária das agências de turismo quando atuam exclusivamente como meras intermediadoras da venda de passagens e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora, como atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE). No caso concreto, verifica-se que a empresa Gotogate Agência de Viagens Ltda. não integra a cadeia do serviço defeituoso, pois não participou da prestação do transporte nem contribuiu para o atraso ou cancelamento, devendo, por isso, ser excluída do polo passivo. Preliminar acolhida.
7. Na hipótese, houve compra de passagem aérea por intermédio da primeira recorrida Gotogate Agência de Viagens Ltda. para o trecho Paris/Guarulhos/Brasília que, por fortuito interno (manutenção de aeronave), conforme alegado pela recorrida TAM Linhas Aéreas S/A (ID 79661753), repercutiu no cancelamento de voo internacional, ocasionando atraso final aproximado de 10 horas na chegada do requerente ao destino final.
8. De início, por se tratar de transporte aéreo internacional, cumpre ressaltar que, no julgamento do RE 636331/RJ, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no Tema 210, in verbis: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
9. No entanto, as Convenções de Montreal e de Varsóvia possuem incidência restrita às hipóteses especificamente disciplinadas em seus textos, tais como dano à bagagem, à carga e atrasos. Dessa forma, no caso de cancelamento de voo, como na situação em exame, os diplomas internacionais não têm o condão de afastar a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (STF, RE n. 1394401/SP).
10. Restaram incontroversos os fatos relatados pela parte recorrente, no que concerne ao cancelamento do voo em Paris, por fortuito interno. No entanto, a recorrida TAM Linhas Aéreas S/A alega ter cumprido seus deveres de assistência ao reacomodar o passageiro em novo voo. Ocorre, contudo, que além do atraso relevante, constatado por intermédio dos comprovantes de reserva de voo e cartão de embarque (id. 79661489 e 79661490), a recorrida não comprovou que foram prestadas as demais assistências que a Resolução no 400/2016 da ANAC prevê.
11. Com efeito, em decorrência do cancelamento do voo originalmente contratado, o recorrente chegou em seu destino com atraso aproximado de 10 horas, isto é, a chegada inicialmente prevista em Brasília seria às 1h10 do dia 25/02/2025 (ID 79661486, p. 3), ao passo que o voo remarcado aterrissou apenas às 11h30 (ID 79661489, p. 3). Ainda que o requerente tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com falhas causando desconforto, incerteza e insegurança, principalmente por ter o recorrente contrato o voo visando à participação na entrevista para obtenção do visto no dia 25/2/2025. Ademais, a recorrida não comprovou ter prestado qualquer tipo de suporte material em favor do consumidor, nos termos dos arts. 26 e 27 da Resolução n. 400 da ANAC (alimentação). Nesse cenário, tem-se que a falha na prestação de serviço da recorrida ultrapassa os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa ao sossego e à dignidade do passageiro, ensejando, dano moral a ser reparado (art. 14, CDC).
12. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, sopesando que o recorrente não perdeu a entrevista mencionada, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 1.000,00 (mil reais).
13. Já no que concerne aos danos materiais alegados, os comprovantes juntados (ID 79661489) guardam total verossimilhança com os horários e locais em que o recorrente deveria realizar refeições após o cancelamento do voo e, depois, ao chegar em Londres. Considerando, por fim, que a recorrida TAM Linhas Aéreas S/A não demonstrou ter prestado assistência alimentar ao recorrente, faz-se necessária a indenização dos danos materiais sofridos em razão da falha na prestação do serviço no importe de R$ 105,20, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (descontado o IPCA) ao mês a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
15. Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida Gotogate Agência de Viagens Ltda. acolhida.
16. Recurso provido em parte. Sentença reformada para: (i) fixar a indenização por dano material em R$ 105,20 (cento e cinco reais e vinte centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (descontado o IPCA) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil); (ii) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação.
17. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CC, art. 405; Lei 9.099/95, arts 46 e 55; CDC, art. 14; Resolução n. 400 da ANAC, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, AgRg no REsp n. 1453920/CE, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 9.12.2014; STF, RE 636331, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.5.2017; STF, RE 1394401 RG, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022.